Tribunal: TJSP
Processo: 1009276-78.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. Ação colimando inexigibilidade de débitos de IPVA imputados à autora, que alienou o veículo antes da ocorrência do fato gerador. Prova documental que atesta a transferência do bem. Tributo que tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor. Omissão na comunicação do negócio ao fisco que não implica na responsabilidade do antigo proprietário. Inconstitucionalidade do art. 6o,

Ementa:
TRIBUTÁRIO. Ação colimando inexigibilidade de débitos de IPVA imputados à autora, que alienou o veículo antes da ocorrência do fato gerador. Prova documental que atesta a transferência do bem. Tributo que tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor. Omissão na comunicação do negócio ao fisco que não implica na responsabilidade do antigo proprietário. Inconstitucionalidade do art. 6o, inc. II, da Lei Estadual no 13.296/08, declarada pelo C. Órgão Especial. Recurso não provido.